Tribunal: STF
Processo: ARE 1412386
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 53, p. 2):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO FICTA. COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "não é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena daquele que já obtivera - por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia - o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade" (AgRg no HC 644.942/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/6/2021).



     2. Agravo desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 64).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, alega-se que os reeducandos possuem vontade inequívoca de laborar e estudar, mas estão impossibilitados por conta da suspensão das atividades, de modo que não podem ter seus direitos tolhidos por motivos alheios a sua vontade. 



    Assevera que, “Nesse caso, em analogia ao disposto na modalidade prevista no art. 126, §4º, da Lei de Execução Penal, deveria ser aplicado o instituto da remição ficta, haja vista que o recorrente estava trabalhando/estudando no momento da pandemia de Covid-19, sendo impossibilitado de continuar devido razões alheias a sua vontade, afrontando o princípio da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, CF)” (eDOC 70, p. 8).



    O STJ inadmitiu o extraordinário ante a ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 83). 



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a matéria constitucional supostamente violada, notadamente o princípio da individualização da pena, prevista no art. 5º, XLVI, da Constituição da República, não foi analisada pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Sumula 282 do STF, ante a ausência do necessário prequestionamento da questão constitucional eventualmente violada. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS, NOS TERMOS DO ART. 127 DA LEP. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA. PRECEDENTES. 



    A possibilidade da remição da pena constitui expectativa de direito, condicionada que está ao preenchimento de outros requisitos legais. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 452.994, fixou o entendimento de que a falta grave acarreta a perda dos dias remidos, inexistindo ofensa ao direito adquirido e à coisa julgada. 



    Incide, ademais, no caso, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 



    Agravo regimental desprovido.” (AI 565927 AgR, Rel. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 10.08.2006)



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria ao recorrente, visto que a orientação jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que a remição pressupõe a comprovação inequívoca da efetiva atividade de estudo ou de trabalho prestada pelo condenado. Nessa linha, assinalo que “O direito à remição não prescinde do efetivo e comprovado exercício de atividades laborais pelo reeducando” (HC 202.710-AgR. Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.09.2021). 



    O acórdão recorrido, portanto, não destoa desse entendimento. Nesse sentido:



     “ Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. PRETENDIDO CÔMPUTO FICTÍCIO DOS DIAS DE TRABALHO OU ESTUDO (“REMIÇÃO FICTA”). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 



    1. Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, “o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014).



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (HC 132779 ED, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 15.12.2017)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente